Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736803-97.2022.8.07.0001 APELANTE: PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE JUNIOR APELADO: LS AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 12/6/2024 a 19/6/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora